Tribunal: TJPA
Processo: 0000258-71.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-16

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? DOSIMETRIA ESCORREITA ? PATAMAR FIXADO SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ÀS PECULIARIDADES DO CASO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidos valorados negativamente os vetores judiciais culpabilidade e conduta social, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em inteligência à Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se incólume o patamar fixado pelo Juízo a quo como pena-base, qual seja, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, por se mostrar o patamar razoável e proporcional aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente.Presente as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, pelo que, reduz-se a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, em atenção ao non reformatio in pejus, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000258-71.2015.8.14.0049
APELANTE:
MATEUS NASCIMENTO ARAÚJO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA - PATAMAR FIXADO SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ÀS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
sendo mantidos valorados negativamente os vetores judiciais culpabilidade e conduta social, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal
,
em inteligência à Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se incólume o patamar fixado pelo Juízo
a quo
como pena-base, qual seja, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, por se mostrar o patamar razoável e proporcional aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente.

Presente as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, pelo que, reduz-se a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, em atenção ao
non reformatio in pejus
, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 25 de maio de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000258-71.2015.8.14.0049
APELANTE:
MATEUS NASCIMENTO ARAÚJO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MATEUS NASCIMENTO ARAÚJO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que na data de 22 de janeiro de 2015, por volta das 20h40min, em Santa Izabel/PA, o denunciado
MATEUS NASCIMENTO ARAÚJO
foi preso em flagrante delito em razão de comercializar entorpecentes.

Na data dos fatos, Policiais Militares receberam informação anônima, através do telefone interativo, de que o nacional conhecido como "Mateus" estava comercializando entorpecentes na Invasão do Bombeiro. Diante das informações, os militares com o apoio da ROCAM deslocaram-se até o local indicado e lá encontraram o denunciado, ocasião em que foi realizada busca na residência de Mateus.

Os milicianos encontraram no interior do imóvel, mais especificamente dentro de um guarda-roupa, 35 (trinta e cinco) petecas de pasta base de cocaína, 1 (uma) pedra de oxi e 1 (uma) porção de pasta base de cocaína acondicionada em saco plástico transparente, bem como, a quantia de R$ 130,15 (cento e trinta reais e quinze centavos).

Constatada a veracidade da informação e estando o denunciado em flagrante delito, foi encaminhado à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

A denúncia fora recebida em 20/10/2015. (fl. 87)

Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 80/81.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 104/107)

Inconformado,
MATEUS NASCIMENTO ARAÚJO
interpôs recurso de Apelação (fl. 109), com razões recursais às fls. 111/118.

Aduz que a dosimetria da pena deve ser reformada, haja vista os vetores valorados negativamente (culpabilidade e conduta social) foram avaliados com fundamentos inidôneos, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal. E, sendo a pena-base fixada no mínimo legal, deverá ser atenuada aquém do mínimo legal na segunda fase, ante a existência das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, devendo ser afastada a aplicação da Súmula n. 231/STJ.

Às fls. 120/124,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 128)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 132/135)

É o relatório, que ora submeto à revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual
.

Belém/PA
, 25 de maio de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade e conduta social.

O vetor
culpabilidade
, assim fora valorado:
¿DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar¿
.
Mantenho a valoração negativa
, sobretudo em razão de o delito de tráfico de drogas perpetrado pelo recorrente ocorrer em sua própria casa, bem como em razão ser a droga apreendida de alto poder viciante e nocivo (pasta base de cocaína e pedra de oxi - Laudo Toxicológico Definitivo - fls. 80/81), fatos estes que demonstram a maior reprovabilidade da conduta do recorrente, merecendo o vetor ser mantido valorado negativamente,
ex vi
da Súmula n. 19/TJPA.

Já a vetorial
conduta social
, fora valorada da seguinte forma:
¿DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais de fls. 102/103, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia. Ademais, não há qualquer elemento indicado que o réu exercia atividade lícita ou possuía vocação para o trabalho¿
.
Mantenho a valoração negativa
, sobretudo em razão de a testemunha de acusação, PM Joel Damasceno de Sousa, ter afirmado em Juízo (mídia audiovisual fl. 94), que o apelante já era conhecido da polícia, o que inclusive também se atesta pelo documento de fl. 39 dos autos, tais documentos ratificam que a conduta do apelante no meio social em que vive é desvirtuada.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
sendo mantidos valorados negativamente os vetores judiciais culpabilidade e conduta social, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal
,
em inteligência à Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se incólume o patamar fixado pelo Juízo
a quo
como pena-base, qual seja, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, por se mostrar o patamar razoável e proporcional aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente.

Presente as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, pelo que, reduz-se a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, em atenção ao
non reformatio in pejus
, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 25 de maio de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator